Tribunal: TJSP
Processo: 2077518-03.2021.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser estendida a todos os servidores inativos das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação que tiverem direito à paridade – direito à incorporação da GGE, tal qual previsto no art. 13, da LCE no 1.256/2015, que nada diz respeito ao direito de repercussão da vantagem pecuniária no valor dos proventos, com fundamento exclusivo na paridade - violação ao binding precedente que impõe a cassação do decisum reclamado – inteligência dos arts. 985, §4o, 988, IV e 992, todos do CPC/15. Reclamação procedente, com determinação.
(TJSP; Reclamação 2077518-03.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

Classe/Assunto:

Reclamação / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

04/08/2023

Data de publicação:

11/08/2023

Ementa:

RECLAMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – Irresignação contra o v. acórdão proferido pela 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito do aqui reclamante à "incorporação" da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) no valor de seus proventos, na

Ementa:

RECLAMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – DIREITO À PARIDADE DOS PROVENTOS - GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – Irresignação contra o v. acórdão proferido pela 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito do aqui reclamante à "incorporação" da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) no valor de seus proventos, na forma do art. 13, da LCE no 1.256/2015 – suposta inobservância da tese jurídica fixada pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10), segundo a qual a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser estendida a todos os servidores inativos das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação que tiverem direito à paridade – direito à incorporação da GGE, tal qual previsto no art. 13, da LCE no 1.256/2015, que nada diz respeito ao direito de repercussão da vantagem pecuniária no valor dos proventos, com fundamento exclusivo na paridade - violação ao binding precedente que impõe a cassação do decisum reclamado – inteligência dos arts. 985, §4o, 988, IV e 992, todos do CPC/15. Reclamação procedente, com determinação.